Tribunal: TJDFT
Processo: 0714702-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANCO MUTUANTE. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO BANCO. MANTIDOS. PROMESSA CONTRATUAL DE REDUÇÃO DE PARCELAS NÃO CUMPRIDA. PERDAS E DANOS. PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados contra Van Gogh Investimentos Ltda. e S. Oliveira Escritório de Crédito EIRELI e improcedentes em relação ao Banco Santander (Brasil) S.A.
2. A autora alegou fraude em contratos de portabilidade de crédito e pleiteou declaração de nulidade dos contratos, restituição de valores, danos materiais e morais.
3. A sentença julgou improcedente o pedido de nulidade dos empréstimos contraídos com o Banco Santander por ausência de fortuito interno e condenou os demais réus em perdas e danos e indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
i) A responsabilidade solidária do Banco Santander pelos danos decorrentes de fraude praticada por Van Gogh Investimentos Ltda;
ii) A exclusão ou redução dos honorários advocatícios fixados em favor do Banco Santander;
iii) A restituição da diferença entre o valor prometido de redução das parcelas e o valor efetivamente descontado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A fraude perpetrada por Van Gogh Investimentos Ltda., denominada "golpe da falsa portabilidade", configurou fortuito externo, afastando a responsabilidade solidária do Banco Santander.
6. A fixação dos honorários advocatícios seguiu os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC. Não se aplica o §8o, pois o valor da causa não é baixo, nem o proveito econômico é irrisório.
7. Reconhecida a inexistência de nexo causal entre a conduta do Banco Santander e os danos sofridos pela autora, configurando fortuito externo e culpa exclusiva de terceiros.
8. Van Gogh Investimentos Ltda. não cumpriu a promessa de redução do valor das parcelas, configurando falha na prestação de serviços. Nos termos do art. 30 do CDC, a promessa contratual vincula o fornecedor, sendo procedente o pedido de restituição da diferença entre o valor prometido (R$ 800,00) e o efetivamente descontado (R$ 1.697,17) em 33 parcelas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido. Condenação de Van Gogh Investimentos Ltda. ao pagamento das diferenças prometidas em relação às parcelas do empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil. Manutenção da improcedência dos pedidos contra o Banco Santander e dos honorários advocatícios fixados em favor do Banco Santander.
Tese de julgamento:
1. "A responsabilidade solidária da instituição financeira é afastada quando a fraude caracteriza fortuito externo, conforme o art. 14, §3o, do CDC."
2. "A fixação de honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, salvo hipóteses expressas do §8o."
3. "A promessa contratual de redução das parcelas vincula o fornecedor, sendo cabível a restituição da diferença entre o valor prometido e o valor efetivamente cobrado."
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, §3o, e 30; Código de Processo Civil, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1738691, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 9/8/2023; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ), Rel. Min. Og Fernandes, j. 24/11/2020.